Tribunal: TJBA
Processo: 8003389-36.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003389-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALUMEN EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA, NADINE ARAUJO AMORIM, VICENTE FAGUNDES RIBAS DE ALMEIDA

AGRAVADO: DELVANDE DA SILVA BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
PRISCILA DE OLIVEIRA GRILO SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILA GRILO SOUZA, WILIAM SILVA SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FALHAS TÉCNICAS FORAM PROVENIENTES DO SISTEMA DO TRIBUNAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE. CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 DEMONSTRADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8003389-36.2023.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
ALUMEN EMPREENDIMENTOS LTDA
e como Embargados

DELVANDE DA SILVA BRITO e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator